Tribunal: TJSP
Processo: 0000843-56.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000843-56.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LUÍS
ORLANDO ATÍLIO DE ABREU, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000843-56.2020.8.26.0521 -Voto no 27640 ci
2
Voto no: 27640
Agravo no: 0000843-56.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba
Agravante: Luís Orlando Atílio de Abreu
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência da defesa.
Sentenciado que ostenta mau comportamento carcerário, com falta
disciplinar de natureza grave pendente de reabilitação. Artigo 89,
inciso III, da Resolução SAP no 144/2010. Requisito subjetivo não
atendido. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por LUÍS
ORLANDO ATÍLIO DE ABREU contra a r. decisão (fls. 15) que indeferiu o
pedido de livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.
Sustenta a defesa, em síntese, a inexistência de óbice à
concessão do benefício (fls. 1/8).
Oferecida contraminuta (fls. 25/27), e mantida a r.
decisão (fls. 28), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 37/38).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000843-56.2020.8.26.0521 -Voto no 27640 ci
3
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo
se
depreende
do
PEC
no
0002092-75.2015.8.26.0502, LUÍS ORLANDO ATÍLIO DE ABREU,
qualificado nos autos, cumpre pena de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de
reclusão pela prática de crimes de tráfico de entorpecentes e roubo
duplamente majorado, com término previsto para 6 de dezembro de 2028 (fls.
352/355).
Quando inserido no regime semiaberto, praticou, em 21
de setembro de 2019, falta de natureza grave consistente em posse de
acessório para celular e dano ao patrimônio público (PAD no 718/2019) e, por
essa razão, foi regredido ao regime mais gravoso (idem, fls. 349).
Não se desconhece, como frisa a defesa, a orientação
jurisprudencial consolidada na Súmula no 441, do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual a falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional.
Ocorre que apesar de não provocar a interrupção do
período aquisitivo, o cometimento de infração disciplinar afasta a presença do
requisito subjetivo, especialmente porque atualmente o agravante ostenta mau
comportamento carcerário, estando sua conduta inabilitada até 20 de
setembro de 2020 (fls. 20).
Relembre-se que o Regimento Interno Padrão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000843-56.2020.8.26.0521 -Voto no 27640 ci
4
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo estipula, em seu artigo 89, inciso
III, o prazo de reabilitação de 12 (doze) meses para as faltas de natureza
grave.
Nesse panorama, portanto, o inconformismo não merece
prosperar, devendo a r. decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR